Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747204-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON TEOFILO DE ARAUJO AGRAVADO: HELDER RICARDO RESENDE DE MEDEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, HAMILTON TEÓFILO DE ARAÚJO, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução de título extrajudicial n.o 0702620-75.2019.8.07.0011 ajuizada por HELDER RICARDO RESENDE DE MEDEIROS. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, porque o agravante alega, em suas razões (ID 53076767), que: Excelência. Ao Agravante foi deferido os benefícios da gratuidade de justiça, de modo que, no momento a condição financeira e econômica permanece a mesma, não havendo qualquer alteração em qualquer sentido, senão, a de que ainda não tem possibilidades de arcar com os custos do processo e pagamento de honorários de advogado. Desta forma, requer seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, por extensão, conforme concedido em primeira instância. Porém, em consulta aos autos de origem não se identificou que tenha havido de fato o deferimento do benefício em favor do agravante. Além disso, o pedido recursal de gratuidade de justiça está desguarnecido de documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência financeira. Acrescente-se também que consoante o § 2o do artigo 5o da Lei n.o 8.906/1994, que dispõe o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), “A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.” (grifos nossos). O caput do artigo 105 do Código de Processo Civil (CPC)[1], de sua vez, estabelece que a procuração outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, deve conter poderes específicos para o advogado firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica. Sobre a necessidade de procuração com poderes especiais para a prática de determinados atos dispositivos de direito, o col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que “Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (artigo 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração.” (REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021. - grifos nossos). Com efeito, caso o advogado não possua em seu instrumento de procuração poderes especiais para requerer o benefício da gratuidade, fica obrigado a juntar, em sua petição, a declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho pela parte que o vindica, sob pena de não conhecimento do pedido. No caso em apreço, em análise do instrumento de procuração (ID 53076773, pág. 2), verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi subscrito por advogado sem poderes especiais para tanto. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, adotar as providências a seguir: i) comprovar que o d. Juízo a quo lhe concedeu a gratuidade de justiça; ou ii) juntar declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho pela parte requerente do benefício ou a procuração com poderes especiais para requerer o benefício da gratuidade da justiça, sob pena de não conhecimento do pedido; e iii) juntar documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação dos 3 (três) últimos contracheques e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda ou de isenta, extratos bancários (conta-corrente, poupança, investimentos) dos 3 (três) últimos meses, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade, sob pena de indeferimento do pedido; ou iv) comprovar o recolhimento do preparo em dobro, o que implicará renúncia ao pedido recursal de gratuidade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.